Tribunal: TJDFT
Processo: 0735410-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TAXA SELIC. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DO RECORRENTE DISTRITO FEDERAL REJEITADOS. EMBARGOS DA RECORRENTE REGIANE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente Distrito Federal e pela recorrente Regiane contra acórdão que nega provimento a agravo de instrumento e examina questões referentes à ação rescisória, inexigibilidade do título judicial, aplicação da Taxa Selic e honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. Análise da incidência do art. 85, §11, do CPC quanto à majoração de honorários em grau recursal e exame da alegada preclusão e pretensão de rediscussão de matéria já apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O vício de contradição refere-se à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
6. o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que: 1) não há necessidade de suspender o cumprimento de sentença para aguardar ação rescisória que não foi conhecida; 2) a questão da inexigibilidade do título é matéria preclusa apreciada na fase de conhecimento; 3) a Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito.
5. A pretensão do recorrente Distrito Federal visa a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. Os embargos da recorrente Regiane evidenciam omissão relativa à majoração de honorários recursais. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido.
9. Recurso de Regiane conhecido e provido para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da execução.
Legislação relevante: arts. 1.022, 1.025, 1.026, §3o, e 85, §11, do CPC; art. 969 do CPC; art. 3o da EC 113/2021; art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
Acórdão relevante: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023.